Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-25.2016.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001721-25.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVIDY TEIXEIRA MARSELO - CPF: 019.963.661-30 (APELANTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (APELADO), BRUNO FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 004.268.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Extinção Por Abandono Da Causa. Intimação Pessoal Ineficaz. Ausência De Requerimento Da Parte Contrária. Nulidade Da Sentença. Arquivamento Para Fins De Prescrição Intercorrente.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
em virtude de
sentença que extinguiu cumprimento de sentença por abandono da causa, após tentativa frustrada de intimação pessoal do exequente e ausência de manifestação da executada.

2.
Pedido de reconhecimento da nulidade da sentença por inobservância dos requisitos legais para extinção e determinação do arquivamento para fins de prescrição
intercorrente.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve intimação pessoal válida do exequente para fins de extinção por abandono; e (
ii
) se a extinção poderia ser decretada de ofício, sem requerimento da parte contrária, em fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. A extinção por abandono exige intimação pessoal válida do autor, com esgotamento dos meios legais e eventual uso de edital (CPC, art. 485, §1º).

5. Em casos com contestação da parte ré, a extinção por abandono depende de requerimento expresso da parte (CPC, art. 485, §6º; Súmula 240/STJ).

6. Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor autoriza o arquivamento e o início da contagem da prescrição intercorrente, não a extinção por abandono (CPC, art. 924, V).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o arquivamento do feito com início do prazo da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
"
A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal válida do autor e requerimento da parte contrária quando esta houver contestado, sendo inaplicável ao cumprimento de sentença, que deve ser arquivado para fins de prescrição intercorrente
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, §§1º e 6º; 924, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1.323.676/MA;
AREsp
2108627.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1001721-25
.20
16
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
Deividy
Teixeira
Marselo

em virtude d
a sentença proferida
pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande n
o cumprimento de sentença que move em face da
Construtora João de Barro Ltda – ME
, oriunda da Ação Indenizatória
por Danos Materiais e Morais

O Juiz
de 1º grau
extinguiu o
cumprimento de sentença,
sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e IV do artigo 485 do CPC, sob alegação de abandono da causa.
Sem
fixação de
custas ou honorários.

Inconformado, o Apelante alegou que
a
extinção do feito é nula, pois não houve

intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, §

1º do CPC
, visto que a
carta
e o aviso de recebimento,
retorn
aram
com a anotação "endereço insuficiente".

Afirmou que a Apelada foi
citada
, o que implicaria na aplicação da
Súmula 240 do STJ
, segundo a qual
a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu
, além de violar o disposto no art. 485, § 6º, do CPC
.

Defendeu
que

não houve desídia ou abandono intencional,
e
sim entraves e morosidades processuais.

Ressalt
ou
que a execução se arrasta há anos
,
sem êxito, mas isso não pode ser interpretado como inércia.

A
firmou que a
extinção foi indevida porque, em fase
de cumprimento de sentença
, o procedimento adequado é o arquivamento com início do prazo prescricional intercorrente (art. 921, §

1º, CPC), e não a extinção do feito por abandono.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença
, reabrindo-se
a fase executiva. Em pedido alternativo, pugnou pelo arquivamento provisório
com início da contagem da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por
Deividy
Teixeira
Marselo

em face da
Construtora João de Barro Ltda – ME
,
em virtude da sentença que acolheu, em parte, os pedidos formulados na
A
ção de
R
eparação de
D
anos
M
ateriais e
M
orais
que teve como objeto
o descumprimento do prazo contratual de entrega de imóvel adquirido em 18/03/2014
.

De acordo com o título judicial
, a entrega estava prevista para até 26/05/2016
,
incluído prazo de tolerância contratual de seis meses
, e a
pesar de adimplente com suas obrigações (pagamento das arras e assinatura de financiamento
perante a
C
aixa
E
conômica
F
ederal
), o imóvel não havia sido entregue até o ajuizamento da ação (25/08/2016).

A pessoa jurídica Apelada foi compelida a
restituir os valores pagos a título de taxa de construção/evolução da obra a partir de 26/05/2016 até a entrega das chaves, com correção pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação
.

Também f
oi c
ondena
da
ao pagamento de R$ 10.945,37
(dez mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros desde 26/05/2016.
Ao final, a Apelada foi
compelida a arcar
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado (25/10/2017), iniciou-se a fase do cumprimento de sentença
, com a ordem para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo legal
.

Foram realizadas inúmeras diligências para localizar bens da Apelada, com pedidos de buscas nos sistemas Renajud e Sisbajud
, além de pedido de desconsideração da personalidade da empresa (ID 290776872)
, que
embora
autuado
para ser
process
ad
o em separado – Processo 1012224-03.201.8.11.0002
– acabou extinto por abandono do Apelante
.

Retomad
o o
trâmite
processual
do cumprimento de sentença,
providenciou-se a
ex
pediç
ão de certidão para protesto.

A Apelada compareceu no processo, mas nada requereu. Em seguida, o feito foi suspenso por um ano.

Desarquivado, mais uma vez, foram feitas pesquisas no
s
sistemas de bloqueio judicial, mas sem êxito quanto ao resultado.

O advogado do Apelante foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico para se manifestar sobre o resultado da pesquisa – ID
28076911 – ao passo que o Apelante não foi pessoalmente intimado, uma vez que a carta com o aviso de recebimento retornou pelo motivo “endereço insuficiente”.

Logo em seguida,
foi
prolata
da

a
sentença
recorrida.

O
Juiz da causa f
undamentou
que a inércia d
o Apelante/E
xequente,
que foi
intima
d
o
por meio de
Diário da Justiça Eletrônico, somada à tentativa frustrada de intimação pessoal, autoriz
ou
a extinção do feito.

Destacou, ainda, que a
empresa Apelada/E
xecutada foi intimada
para
se manifestar sobre a extinção por abandono,
mas
permanec
eu
inerte, o que foi interpretado como concordância tácita.
Em vista disso, julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, III e IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o
A
pelante sustent
ou
, em síntese
,
a i
nexistência de intimação pessoal válida, conforme exigência do art. 485, §1º do CPC
, a
usência de requerimento d
a Apelada
para extinção, nos termos do art. 485, §6º do CPC e da Súmula 240 do STJ
e, por fim, i
nadequação da extinção na fase de cumprimento de sentença
.

R
equere
u
o arquivamento
,
com início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V do
CPC.

Em que pesem às judiciosas fundamentações do Juiz de 1º grau, o recurso comporta provimento.

Com efeito, à luz
do artigo 485, III e §1º do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução de mérito por
abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo de
05 (
cinco
)
dias para impulsionar o feito.

A
lém disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir o esgotamento dos meios de localização da parte e, sendo infrutíferos,
deve ser

providenciada
a
intimação por edital.

No julgamento do

AREsp
2108627,
o
Relator Ministro
Antônio Carlos Ferreira

ponderou o seguinte:

“
(...)
A
4ª
TURMA desta Corte Superior, por unanimidade, decidiu que "para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º).

2.
Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda
, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos
arts
. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275),
primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de
carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital
( CPC
/1973,
arts
. 231 e 232; CPC/2015,
arts
. 256 e 257).

4.A
ratio
de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973,
arts
. 39 e 238;

CPC de 2015,
arts
. 106 e 274
)"

(
AgInt
no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 26/11/2021)
(
Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/03/2023)
(Sem destaques no original)
.

No caso concreto, a intimação pessoal foi tentada e frustrada, conforme registrado no id.
280776912
, com a devolução da correspondência sob a justificativa de “endereço insuficiente para entrega”.

A partir de então, nenhuma outra diligência foi determinada com vistas à regular intimação do
Apelante/E
xequente, tampouco houve recurso ao edital, o que viola a exigência legal e jurisprudencial de intimação válida e eficaz.

Além disso, conforme
ressoa da
documentação
processual
,
a empresa Apelada
apresentou contestação
, o que significa que, ao caso, se
aplica o §6º do art. 485 do CPC, que condiciona a extinção do processo por abandono à formulação de requerimento expresso pela parte ré, o que não ocorreu.

A extinção de ofício, nessas condições, contraria a Súmula 240 do STJ.

O o
utro ponto relevante
se circunscreve
ao fato de
o processo
estar
em fase de cumprimento de sentença, regida pelas normas dos
arts
. 513 e seguintes do CPC.

Nesse contexto, a inércia do credor não autoriza a extinção sem julgamento de mérito com fundamento em abandono da causa.
N
os termos do art. 924, V, do CPC,
o adequado
é o arquivamento do feito, com o início da prescrição intercorrente.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ARQUIVAMENTO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA CASSADA. - No feito executivo, a inércia do exequente diante da ausência de bens passíveis de penhora ou de endereços para citação do devedor, enseja o arquivamento provisório do processo, podendo culminar na prescrição intercorrente. Precedentes - Sentença cassada.

(TJ-MG - Apelação Cível:
500000438202181306931.0000.24.236601-1/001
, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)
.

Dessa forma,
sob qualquer perspectiva jurídica que
se analise
a controvérsia
,
a sentença deve ser
anulada
por inobservância dos requisitos do art. 485, §§1º e 6º do CPC
.

Diante da ausência de localização de bens penhoráveis
,
recomenda-se
o arquivamento do feito, com a anotação do início do prazo da prescrição intercorrente, conforme determina o art. 924, V do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento

ao recurso de
apelação
.

Pronuncio
a nulidade da sentença por ofensa ao art. 485, §§ 1º e 6º do CPC
e
d
etermin
o
o arquivamento, com o início da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V do CPC
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por ausência de fixação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025